Tribunal: STF
Processo: RHC 64526
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-14
Data de publicação: 1987-08-14

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO
DE PRISÃO PREVENTIVA E EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
IMPROCEDENCIA. OS PACIENTES ESTAO PRESOS EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO
EM OUTRA AÇÃO PENAL,  E PREVENTIVAMENTE, NUM TERCEIRO PROCESSO.
A DEMORA NA FORMAÇÃO DA CULPA SE DEVE A CIRCUNSTANCIAS PROCESSUAIS,
LIGADAS AO CRIME DE QUADRILHA, DA QUAL O RECORRENTE FAZIA PARTE.
RECURSO IMPROVIDO.